Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708432-50.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RURAL VIVENDAS COLORADO II AGRAVADOS: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO CONDOMÍNIO RURAL VIVENDAS COLORADO II se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o acórdão recorrido padece de omissão e obscuridade. Aponta a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, porquanto indicou os dispositivos legais tidos por violados, bem como, por ter infirmado todos os fundamentos da decisão colegiada. Sustenta que o apelo não enseja o veto sumular 7 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018